Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700097-24.2023.8.07.0020 APELANTE: EDILSON JUNIO BORGES, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, ANTONIO OSORIO MENDES, TALES COSME OISHI, LUCAS DE JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA APELADO: RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES, LUCAS DE JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA, TALES COSME OISHI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se Rafael Antônio Bombarda para que se manifeste quanto à tempestividade da Apelação adesiva Id. 63805500, atentando-se para a certidão Id. 63805492. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora